Tribunal: TJES
Processo: 5013976-49.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013976-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização por danos elétricos causados em elevador de condomínio segurado, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia. A apelante sustenta ausência de prova do nexo causal, insuficiência dos laudos apresentados, inexistência de oscilações na rede elétrica e necessidade de prévio procedimento administrativo perante a concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo causal entre os danos elétricos sofridos pelo segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se os documentos e laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o dano material e a responsabilidade da concessionária; e (iii) determinar se o ajuizamento da ação regressiva depende do prévio requerimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A seguradora, após o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado e pode exercer ação regressiva contra o causador do dano, inclusive com fundamento na legislação consumerista.

O laudo técnico elaborado por empresa especializada comprova que os danos no inversor de frequência do elevador decorreram de sobretensão e picos na rede elétrica, demonstrando o nexo causal entre a falha do serviço e o prejuízo suportado.

A mera alegação de inexistência de interrupções ou oscilações na rede, desacompanhada da juntada dos registros internos mencionados pela concessionária ou de produção de prova pericial judicial, não é suficiente para afastar a prova técnica apresentada pela seguradora.

Os laudos produzidos unilateralmente possuem força probatória quando elaborados por profissionais especializados e não infirmados por contraprova técnica idônea.

Oscilações de tensão e descargas atmosféricas configuram riscos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica e caracterizam fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade civil da concessionária.

O procedimento administrativo previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 constitui faculdade do consumidor e não condição para o acesso ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A documentação juntada aos autos comprova o pagamento da indenização securitária, os danos materiais suportados e a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 85, § 11, e art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJES, Apelação Cível nº 0034206-42.2018.8.08.0024, Rel. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 5011696-09.2021.8.08.0035, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5013976-49.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s) do reclamante: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado(s) do reclamado: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ID 18717806), que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária ré e o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos sofridos pelo segurado da autora (
Condomínio do Edifício Martim Pescador
). Em consequência, condenou a apelante ao pagamento da quantia de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, corrigida monetariamente desde o desembolso (18/11/2021) e acrescida de juros de mora. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18717808), a concessionária apelante requer a reforma da decisão. Sustenta, em síntese, que:
(I)
não há prova nos autos de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica ou que sejam de sua responsabilidade;
(II)
não há prova de que foi adotado o procedimento administrativo de ressarcimento conforme as normas da ANEEL;
(III)
inexiste nexo causal entre os danos e os atos da concessionária;
(IV)
os documentos apresentados, como laudos e orçamentos, são unilaterais e insuficientes;
(V)
pela telemetria da instalação, não teriam ocorrido interrupções no fornecimento de energia;
(VI)
as telas sistêmicas da EDP contrariam os laudos apresentados;
(VII)
não ficou clara a causa dos danos; e
(VIII)
não há registro de qualquer tipo de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora na data informada.

Em sede de contrarrazões (ID 18717813), a seguradora apelada pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos de segurado da apelada, bem como a validade das provas produzidas e a necessidade de exaurimento da via administrativa.

Inicialmente, registro que a a
pelante, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
, nos termos do a
rt. 37, § 6º, da CF/88
.

Essa responsabilidade é reforçada pelo
Código de Defesa do Consumidor (art. 14)
, baseada na
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos defeitos na prestação do serviço.

Nesse sentido, a seguradora,
ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se em todos os seus direitos, privilégios e garantias processuais
, inclusive os decorrentes da legislação consumerista, conforme estabelece a
Súmula 188, do STF
(“
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”).

Assim, a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica da proteção ao consumidor, mantendo-se a inversão do ônus da prova e a natureza objetiva da responsabilidade.

No caso em apreço, verifica-se que foi celebrado contrato de seguro com o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARTIM PESCADOR
, com cobertura para danos elétricos (ID 18717227 - Págs. 1/18).

Por sua vez, o
laudo apresentado pela seguradora
, emitido por empresa especializada (
Sinergia Elevadores Ltda.
, ID 18717227 - Pág. 21),
atestou categoricamente que a avaria (curto nos circuitos de potência e falha de sobretensão no inversor de frequência do elevador) decorreu de picos de tensão na rede elétrica
.

Em que pese a insurgência da concessionária, entendo que a apelada conseguiu demonstrar adequadamente o nexo causal, visto que o mencionado parecer técnico é claro ao vincular o defeito no equipamento aos distúrbios na rede de distribuição.

Em contrapartida, a
alegação da
a
pelante de que seus registros internos (telemetria) não apontaram interrupções é insuficiente para desconstituir o laudo da
a
pelada
, especialmente porque a
concessionária não anexou tais registros aos autos e nem requereu produção de perícia técnica judicial para refutá-los
, optando pelo julgamento antecipado (ID 18717803).

Ademais, a
concessionária também não comprovou a ocorrência de oscilações de tensão e descargas atmosféricas (raios), os quais são riscos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica
, configurando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar.

Quanto à alegação de ilegitimidade dos pareceres produzidos unilateralmente, esse argumento não ampara a apelante, uma vez que a jurisprudência reconhece a validade dos laudos técnicos elaborados por empresas de reparos, desde que confeccionados por especialistas imparciais. O entendimento adotado por este e. Tribunal se reflete na ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA – SUBRROGAÇÃO DA SEGURADORA – FALHA NA REDE ELÉTRICA – OSCILAÇÕES – VARIAÇÃO DE TENSÃO – QUEIMA DO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DE ELEVADOR DO SEGURADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

2. A concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica deve responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, § 6º, CF/88).

3.
Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para comprovar que os danos no inversor de frequência do elevador do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.

4. Nos termos do enunciado sumular 43 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso.

5. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00342064220188080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021).

Sobre a alegada obrigatoriedade de procedimento administrativo, a
ausência de requerimento administrativo ou o indeferimento des
s
e pela concessionária não impede o exercício do direito de ação (art. 5º, XXXV, CF),
de modo que o
rito da
Resolução 1000/2021 (antiga 414/2010) da ANEEL é uma faculdade do consumidor e não uma condição para a propositura da demanda judicial
. Tal exigência contraria os princípios da inafastabilidade da jurisdição e de acesso à justiça.

Assim, a farta documentação apresentada (ID 18717227), incluindo o comprovante de pagamento (ID 18717227 - Pág. 26), corrobora o prejuízo material e a sub-rogação, sendo que a concessionária apelante não trouxe indícios de que os defeitos decorreram de problemas nas redes internas, tampouco produziu contraprova técnica eficaz.

Nesse sentido, transcrevo decisão deste e. Tribunal de Justiça em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA . SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A . contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 12.600,00, devidamente atualizado, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A seguradora busca o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos elétricos causados por oscilações na rede de energia fornecida pela concessionária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelo segurado e a prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária; e (ii) definir se há responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento dos valores pagos pela seguradora ao segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A seguradora, ao indenizar o segurado pelos danos elétricos, sub-roga-se nos direitos deste e assume a posição de consumidora perante a concessionária, conforme previsto nos artigos 349 e 786 do Código Civil e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência da prestação inadequada do serviço, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a existência de causa excludente de responsabilidade. 5 . No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pela seguradora demonstram a ocorrência de danos elétricos em equipamentos do segurado, sendo suficiente para configurar prova mínima do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de oscilação de tensão ou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A mera alegação de ausência de registro de falhas no sistema não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva . 7. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL não exime a concessionária do dever de indenizar, tampouco impede o acesso ao Judiciário para buscar o ressarcimento de danos causados por falhas na prestação do serviço público essencial. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode exigir o ressarcimento dos danos causados pela concessionária de energia elétrica . 2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludentes, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. A ausência de registro de falha no sistema da concessionária não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos causados por oscilações na rede elétrica . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 349, 786 e 934; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art . 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 620 e 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2 .208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j . 17.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021 .8.08.0024, rel. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j . 02.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50116960920218080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, demonstrada a existência do dano, a relação de consumo e a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 13 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)